Tribunal: TJBA
Processo: 8020352-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020352-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO VIEIRA SANTOS, RAPHAEL MENEZES DOS ANJOS MAGALHAES

APELADO: CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE JUAREZ VINHAS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO VERBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL CONTRATADO. PROTESTO DE DUPLICATA POR INDICAÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL ESCRITO. VALOR TOTAL DO SERVIÇO FIXADO EM R$ 92.000,00.
Prova documental e testemunhal indicam que o preço global do serviço foi ajustado em R$ 92.000,00, com possibilidade de desconto de R$ 14.000,00 condicionado ao pagamento à vista, o que não se concretizou.

2.

EMISSÃO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE.
Admissibilidade do protesto nos termos da Lei nº 5.474/1968. Documentos e comunicações entre as partes comprovam a origem do título e a legitimidade do apontamento.

3.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL.
A autora não comprovou ter quitado a totalidade do valor ajustado. As notas fiscais e os comprovantes de pagamento não elidem a diferença cobrada pela ré.

4.

PROTESTO COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
Precedentes do STJ reconhecem a licitude do protesto de duplicata fundada em relação obrigacional não paga. Inexistência de abuso ou irregularidade formal.

5.

HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
Aplicação do art. 85, §11, do CPC. Verba fixada em 12% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8020352-58.2019.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII